Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EM CONDIÇÕES INSALUBRES NÃO COMPROVADO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011 E DECRETO DISTRITAL 32.547/2010.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de declaração do direito à percepção de adicional de insalubridade, em grau de 20%, e condenação do réu ao pagamento das quantias suprimidas desde março/2021.

2. Na origem o autor, ora recorrente, informou que é servidor do Distrito Federal e ocupa cargo de técnico de enfermagem, tendo sido promovido a supervisor de emergência em março/2021. Esclareceu que continuou a laborar em pronto-socorro, em contato com pacientes e agentes biológicos e que, portanto, faz jus ao adicional de insalubridade. Informou que o pedido administrativo de concessão da verba foi indeferido.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49439084).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da preliminar de cerceamento de defesa e da existência do direito do recorrente à percepção de adicional de insalubridade.

5. Em suas razões recursais, o recorrente requer, em sede preliminar, a cassação da sentença. Afirma que a análise do caso deve estar fundamentada em prova pericial e que o indeferimento do pedido de perícia configura cerceamento de defesa. No mérito, aduz que desempenha atividades laborais enquadradas no grau máximo de insalubridade de modo que tem direito ao adicional em 20%.

6. O douto juízo sentenciante concedeu às partes oportunidade para que se manifestassem quanto ao interesse na produção de provas, tendo as partes se quedado inertes. Em decorrência, afastou a necessidade de dilação probatória e julgou improcedente a pretensão inicial. Não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a cassação da sentença. Preliminar de nulidade rejeitada.

7. A Lei Complementar 840/2011, que instituiu o estatuto dos servidores públicos civis do Distrito Federal, assegura ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida o direito a adicional de insalubridade ou de periculosidade. O Decreto Distrital 32.547/2010, ao regulamentar a Lei 8.270/1991, fixou que a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.

8. Em razão do requerimento administrativo formulado pelo servidor, de concessão do adicional de insalubridade após a alteração de sua lotação, restou produzido o laudo pericial de ID 49439075. O documento atesta que o servidor é técnico em enfermagem/ supervisor de emergência e que, a despeito de as funções laborais serem exercidas em ambiente hospitalar, não ministra cuidados a pacientes ou trata de pessoas enfermas, não se concluindo pelo contato permanente do servidor com pacientes, animais ou material infectocontagiante. Registou-se que a exposição a risco biológico é eventual e que não se pode equiparar receita médica, prontuários e documentos de identificação a material infecto-contagiante.

9. O laudo pericial específico para o servidor, observadas as suas reais condições de trabalho, é apto a solucionar a controvérsia. Não constada a exposição efetiva a condições insalubres na forma definida na legislação, e não tendo o autor se desincumbido do ônus de infirmar as conclusões do documento (art. 373, inciso I do CPC), inexiste razão para reforma da sentença.

10. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.